Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721529-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TELECOM LIMA SERVIÇOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença deflagrada pela agravada contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau, diante da não impugnação dos cálculos do credor, homologou o valor do débito em R$ 54.249,77 (cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos). A agravante relata que a maior parte da quantia almejada no cumprimento de sentença originário foi adimplida por meio de penhora realizada via BacenJud. Informa que, aos 28/05/2020, a agravada requereu o pagamento de saldo remanescente, ocasião em que apresentou planilha atualizada do débito (ID 64242165 do processo originário). A agravante afirma ter apresentado tempestivamente Impugnação aos Cálculos (ID 65069145), na qual aduziu a existência de erros, como i) capitalização de juros; ii) não abatimento do pagamento feito na data em que foi feito, iii) inclusão de honorários da fase de conhecimento não previstos no título judicial; iv) incidência de juros sobre multa e custas; v) inclusão de multa na base de cálculo dos honorários do cumprimento de sentença, dentre outros. Acrescenta que, na mesma impugnação supramencionada, aduziu a quitação do débito em razão do pagamento realizado no ID 62313358, do processo originário. Ressalta ter oposto, anteriormente à Impugnação aos Cálculos, Exceção de Pré-Executividade. Afirma que esta não fora conhecida, mas que, na ocasião, o Juízo de Primeiro Grau consignou entendimento segundo o qual a discussão sobre o excesso de execução constitui matéria de ordem pública passível de conhecimento a qualquer momento. Conclui que, tanto pela tempestividade da Impugnação aos Cálculos, quanto pelo reconhecimento da possibilidade de conhecimento do alegado excesso de execução a qualquer momento, a impugnação apresentada que alega excesso deve ser apreciada. Explica os excessos nos cálculos apontados na impugnação apresentada nos autos do processo originário. Transcreve jurisprudência segundo a qual a verificação do valor devido é matéria de ordem pública, razão por que afirma que não há que se falar em preclusão dos argumentos aduzidos em sede de impugnação. Salienta que a agravada contraria o disposto no art. 508 do Código de Processo Civil por extrapolar os limites do título executivo judicial e afrontar a coisa julgada ao lhe imputar encargos não previstos na sentença objeto de cumprimento. Aduz que, com o reconhecimento do excesso de execução, devem ser arbitrados honorários sucumbenciais em razão da redução do débito exequendo, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Acrescenta que a penhora de créditos da ora agravante decorrentes de contrato de execução de obras para o Distrito Federal fora deferida nos termos de cálculos errôneos apresentados pela agravada. Defende a necessidade imediata de suspensão da medida, pois esta inviabiliza a atividade empresarial e prejudica a execução de obra pública, já que os valores bloqueados são utilizados para pagamento de fornecedores, prestadores de serviço e funcionários, além de extrapolarem a parcela de lucro pertencente à ora agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida a tempestividade da impugnação apresentada e, em razão da possibilidade de quitação do débito, pede que seja sustada a constrição de créditos determinada na decisão ID 61946105. Subsidiariamente, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata remessa dos autos à contadoria. Em relação ao mérito, requer a anulação da decisão agravada para que seja reconhecida a tempestividade da impugnação apresentada e determinada a respectiva apreciação. Alternativamente, requer a reforma da decisão agravada para que seja conhecida e provida a impugnação apresentada, com a remessa dos autos à contadoria judicial. Preparo regular (ID 17491378). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, necessária se faz uma breve narrativa do processo originário, para melhor compreensão da lide. O Juízo de Primeiro Grau determinou, em 01/06/2020, a intimação da devedora/agravante para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor, em 15 (quinze) dias, sob pena de homologação (ID 64298421). A agravante apresentou, aos 09/06/2020, impugnação aos cálculos, na qual reiterou as alegações apresentadas anteriormente em sede de exceção de pré-executividade, além de ter informado a interposição de agravo de instrumento. Requereu, na oportunidade, a produção de prova pericial[1]. Na certidão ID 65774913, determinou-se aguardar o prazo para a executada/agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados pela credora/agravada, conforme decisão ID 64298421. A Secretaria da Vara certificou, aos 26/06/2020, que não houve manifestação da parte executada/agravante acerca da certidão ID 65774913. Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada: Tendo em vista que o devedor não impugnou os cálculos do credor, conforme intimação do ID 64298421, HOMOLOGO o valor do débito em R$ 54.249,77, atualizado até 28/5/2020. Reitere-se o ofício do ID 62241289, retificando-se o valor do débito em atendimento à presente decisão. A agravante opôs embargos de declaração[2], no qual sustentou ter ocorrido omissão quanto à impugnação apresentada. Referido recurso restou rejeitado. Veja-se trecho da respectiva decisão: Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, a decisão do ID 63985139 fixou os parâmetros para a confecção dos cálculos do valor remanescente do débito, apresentados pelo credor no ID 64242165. Devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos confeccionados em atendimento à decisão do ID 63985139, conforme decisão do ID 64298421, o devedor não se manifestou, de acordo com o certificado no ID 66498657. Além disso, o agravo de instrumento interposto pelo devedor em face da decisão do ID 63985139 não obteve efeito suspensivo (ID 65729697), não havendo óbice à homologação dos cálculos. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois entendo assistir razão à agravante quanto à alegada apresentação tempestiva de impugnação. Determinou-se à agravante, em 01/06/2020, manifestar-se sobre os cálculos da credora/agravada. A análise do processo originário demonstra ter sido juntada aos autos do processo originário, aos 09/06/2020, impugnação aos cálculos (ID 65069145), a qual não foi objeto de apreciação. Não vislumbro, portanto, a possibilidade de homologação do valor apresentado pela credora/agravada com fundamento na ausência de apresentação de impugnação pela devedora/agravante. Em que pese a probabilidade do direito da agravante, entendo que o perigo da demora não restou demonstrado. Este deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada. Haverá urgência quando o lapso temporal até o exame do mérito recursal puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. A penhora de eventuais créditos da agravante decorrentes de contrato de execução de obras para o Distrito Federal foi deferida em decisão proferida aos 12/11/2019 e não houve interposição de qualquer recurso contra a medida. Na decisão agravada, houve apenas a determinação de reiteração de ofício para retificação do valor do débito informado. Observo, ademais, ter sido determinado o depósito judicial dos valores eventualmente bloqueados, além de a agravante não comprovar que a retificação do valor determinada na decisão agravada comprometerá a consecução de suas atividades. A insuficiente demonstração do perigo da demora impõe o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 65069145, do processo originário. [2] ID 66398657, do processo originário.